Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O marco inicial para verificação da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, consoante disposição literal do inciso I do artigo 112 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão executória, porquanto decorrido o lapso temporal de oito anos a contar do trânsito em julgado para a acusação, conforme reconheceu o Juízo de origem.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.